Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-54.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Valor debitado indevidamente da conta corrente da autora. Ação indenizatória. Ausência de prova da regularidade do débito. Falha na prestação do serviço configurada, levando à negativação do nome da parte. Dano moral. Cabimento. Valor da indenização que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Desnecessidade no caso de majoração ou redução.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Valor debitado indevidamente da conta corrente da autora. Ação indenizatória. Ausência de prova da regularidade do débito. Falha na prestação do serviço configurada, levando à negativação do nome da parte. Dano moral. Cabimento. Valor da indenização que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Desnecessidade no caso de majoração ou redução. Afastamento da sucumbência recíproca. Autora que saiu vencedora em todos os pedidos da inicial. Irrelevância de o valor da compensação ser inferior ao postulado na inicial. Súmula 326 do STJ. Recurso do réu não provido, com majoração da verba honorária e recurso da autora parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009385-54.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelada
VALESKA KETILI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
Voto no 45.478
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi - 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Valeska Ketili da Silva
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Renato Mazzo Reis
RESPONSABILIDADE CIVIL. Valor debitado indevidamente da conta corrente
da autora. Ação indenizatória. Ausência de prova da regularidade do débito. Falha
na prestação do serviço configurada, levando à negativação do nome da parte.
Dano moral. Cabimento. Valor da indenização que deve obedecer aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Desnecessidade no caso de majoração ou
redução. Afastamento da sucumbência recíproca. Autora que saiu vencedora em
todos os pedidos da inicial. Irrelevância de o valor da compensação ser inferior ao
postulado na inicial. Súmula 326 do STJ. Recurso do réu não provido, com
majoração da verba honorária e recurso da autora parcialmente provido
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 137/141, de relatório adotado, para “a)
condenar a requerida a ressarcir o valor debitado de sua conta corrente de forma
simples, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP e acrescidos de juros
de 1% ao mês, a partir do débito indevido; b) condenar a requerida ao pagamento do
importe de R$ 5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir da
presente data, e juros de 1% ao mês, desde a citação; c) determinar a retirada do nome
da autora dos cadastros de proteção ao crédito por débito relacionado a este processo.”.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade do valor
das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% do valor do proveito econômico, observada a gratuidade processual.
O réu apresentou recurso (fls. 143/151), sustentando que caberia à autora
comprovar a origem do crédito, o que não fora realizado. Por esta razão, a instituição,
com o intuito de proteger o cliente, realizou o bloqueio para análise. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
negativação contestada é oriunda do saldo devedor de sua conta corrente, não tendo o
banco cometido qualquer ato ilícito. Aponta para a inexistência fática do dano moral,
sendo insuficiente mera afirmação de suposto abalo emocional ou desconforto. Pretende
o provimento do recurso, para o fim de a ação ser julgada improcedente.
A autora, por seu turno, interpôs recurso adesivo (fls. 178/189),
pleiteando a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 10.000,00, sob o
argumento de que o montante arbitrado (cinco mil reais) não atinge suficientemente os
fins a que se destina, pois deve servir não só como meio para reparação dos danos
sofridos, como também como meio punitivo. Alega, ainda, não ser o caso de
sucumbência recíproca, vez que todos os pedidos da inicial foram atendidos, devendo
somente a parte vencida arcar com os honorários sucumbenciais. Pleiteia, por fim, a
elevação do percentual da verba honorária.
Recurso do réu preparado (fls. 165/166) e respondido (fls. 169/177).
Recurso adesivo isento de preparo, em razão da gratuidade concedida
(fls. 32) e respondido às fls. 194/199.
É o relatório.
Primeiramente, afasto a preliminar, trazida nas contrarrazões da autora,
sobre a não observância ao princípio da dialeticidade, pois o réu teria se restringido a
repetir os argumentos expostos na contestação, sem indicar os motivos que o levaram a
recorrer.
Tem-se que as razões do réu traçaram com razoável contorno os motivos
do inconformismo com a r. sentença, permitindo, tanto ao Tribunal conhecer em seus
mais amplos espectros a matéria devolvida, como à parte contrária formular contra-
arrazoado pormenorizado e abrangente dos fatos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
Pois bem.
Segundo se infere dos autos, o banco réu, no dia 15/10/2018, debitou o
valor de R$ 9.999,00, na conta bancária da autora, a título de “acerto para reg de saldo
em C/C”, deixando seu saldo negativo.
Posteriormente, a autora recebeu notificação do Serasa, informando que
seu nome foi negativado, a pedido da requerida, em razão dessa mesma dívida que, em
razão dos encargos moratórios, havia se elevado para o montante de R$ 11.037,89.
Em sua defesa, o banco requerido alega que foi creditado o valor de R$
9.999,00, na conta da autora, no dia 05/10/2018 (fls. 87), sob a descrição “CRÉDITO
DE SALÁRIO CLÍNICA DE 53302014000126”, de modo que no dia 15/10/2018, o
réu achou por bem retornar o valor à conta de origem, sob a justificativa de desconhecer
o relacionamento entre as partes.
Todavia, a autora já havia realizado a retirada dos valores, no mesmo dia
em que foram creditados, por meio de um saque de R$ 2.000,00 e uma transferência
bancária do restante (R$ 8.000,00).
A r. sentença não foi favorável ao requerido, por entender que a
instituição financeira não logrou êxito em comprovar que o crédito recebido pela autora
foi, de fato, indevido. E, em que pese o inconformismo do réu, não foi trazido nenhum
novo argumento, em suas razões recursais, para rebater esse fato, limitando-se o banco a
insistir que a autora não trabalha na empresa que realizou o crédito.
Ora, a mera afirmação de que se trata de movimentação suspeita não é
suficiente, devendo haver respaldo em provas concretas, como, por exemplo, um pedido
de contestação da transferência em questão, ou a realização de procedimento interno,
demonstrando que se tratava de uma operação fraudulenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
Mas o banco não juntou qualquer documento que comprovasse a
ilegalidade da operação, sendo cabível, portanto, sua responsabilização pelos danos
causados ao correntista.
Com efeito, a ausência de prova do fato impeditivo do direito alegado na
inicial, ônus do requerido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
importa no reconhecimento da falha na prestação do serviço.
Nesse sentido, foi bem pertinente a r. sentença ao concluir que: “não
cabe à instituição decidir que certas transferências de valores são indevidas somente
porque desconhece a existência de vínculo entre as partes. No mais, não cabe à
instituição financeira decidir quais transferências de valores são legítimas ou não.
Saliento que não ficou comprovado qualquer indício de depósito indevido ou errado na
conta da requerente, ante a falta de manifestação daquele que realizou o depósito. No
mais, a requerida não apresentou o resultado das análises que alega ter realizado.”
Descabida, outrossim, a alegação do réu de que caberia à autora
comprovar a origem do crédito. É indubitável que a relação jurídica entre as partes é de
consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”) e, estando presentes a vulnerabilidade econômica
e técnica do consumidor, é de rigor a inversão do ônus da prova.
Assim, correta a solução dada em primeiro grau, devendo ser mantida a
condenação de restituição dos valores indevidamente debitados.
Com relação aos danos morais, o apelo do banco também não merece
acolhida.
Ora, evidente que tal conduta do requerido afetou o lado psíquico da
autora, mormente porque houve resistência no reconhecimento da falha e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
principalmente, recusa na restituição do valor indevidamente debitado, trazendo
desgastes à autora.
Soma-se a isso o fato de que o débito indevido acarretou o cadastro do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 17), o que claramente tem o
condão de abalar sua autoestima perante os indivíduos do seu círculo.
Assim, existiu dano moral indenizável, no caso, pois não se tratou de um
pequeno aborrecimento normal do cotidiano, que ocasiona mero transtorno. O fato de o
requerido ter retirado os valores recebidos em conta corrente, sem sequer informar a
autora a respeito é conduta que viola bens de cunho personalíssimo.
A respeito do tema, explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O
dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de
seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima,
trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim,
que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
No que tange ao valor arbitrado não prospera a insurgência trazida no
recurso adesivo, pois a meu ver o MM Juiz a quo sopesou uma compensação justa,
devendo ser mantida.
É importante ressaltar que o objetivo da reparação dos danos morais é de
possibilitar, ao lesado, uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em
parte, as consequências da lesão. Conforme ensina o ilustre PABLO STOLZE
GAGLIANO: “Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de
equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória” (Manual de
Direito Civil; volume único. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
Nesse mesmo sentido orienta a jurisprudência: “A indenização por dano
moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às
peculiaridades de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
Dessa feita, consideradas as circunstâncias do caso, o valor pleiteado no
recurso (R$ 10.000,00) se mostra exagerado para o caso. Por sua vez, a quantia arbitrada
reflete ser mais adequada, razoável e proporcional às peculiaridades da causa em tela, na
qual não houve outros desdobramentos de maior relevo. Portanto, deve ser mantida.
De resto, a autora tem razão quanto à sucumbência.
Isso porque, de modo algum poderia ter sido considerada “recíproca”, na
medida em que o pedido principal da autora foi acolhido e o fato de o valor de
indenização não ter atingido o patamar inicialmente traçado não implica reciprocidade
de sucumbência, conforme já deixou assentado o enunciado da Súmula 326 do STJ,
segundo o qual: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”.
E nenhuma incompatibilidade há da referida Súmula com o enunciado do
artigo 292, V, do CPC, que apenas determina que o valor da causa constará da petição
inicial e será, na ação indenizatória, “inclusive a fundada em dano moral” o “valor
pretendido”.
Ora, com o devido respeito, melhor interpretação do referido artigo é a
que lhe empresta o caráter de orientação para necessidade de um mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1009385-54.2019.8.26.0077 - Birigüi - LF - Voto no 45.478
objetividade e responsabilidade na confecção da peça vestibular, até porque o valor da
causa influi no próprio recolhimento das custas processuais.
Demais, em termos de danos morais o que interessa é se o pedido foi
procedente e, portanto, acolhido e não o valor postulado, isso porque o arbitramento
compete ao Juiz, mediante o sopesamento das circunstâncias de cada caso concreto e
não à mera estimativa de pretensão feita pela parte.
Por fim, o percentual fixado para dos honorários advocatícios (10% do
valor do proveito econômico) não merece alteração, porquanto em conformidade com a
natureza da causa, a complexidade e trabalho realizado e as demais circunstâncias do
feito.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso da autora, apenas para afastar a
sucumbência recíproca, devendo o requerido arcar sozinho com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam aqui majorados para 12% do valor do
proveito econômico (CPC, art. 85, § 11), mantida, no mais, a r. Sentença.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator